Tribunal: TJBA
Processo: 8006563-73.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006563-73.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREUZA SOUZA CRUZ

Advogado(s)
:
MURILO BRANDAO SALES

APELADO: EDIVALDO SOUZA DA CRUZ e outros (6)

Advogado(s)
:
PAULO AFONSO DE ANDRADE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE COERDEIROS. POSSE EXERCIDA EM COMUM. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA E DE ESBULHO POSSESSÓRIO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado por herdeira contra demais coerdeiros, por entender que não restou demonstrada a posse exclusiva da autora sobre o imóvel objeto da demanda e, por conseguinte, a ocorrência de esbulho possessório. A apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a admissibilidade da produção de prova testemunhal e a existência de posse exclusiva da autora, apta a ensejar a reintegração de posse em face dos coerdeiros, em contexto de composse decorrente de sucessão hereditária.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz pode indeferir provas consideradas prescindíveis, conforme os arts. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

4. A posse do imóvel era exercida em comum pelos herdeiros, nos termos dos arts. 1.784 e 1.791 do Código Civil.

5. A apelante não comprovou ter exercido posse exclusiva antes de sua saída voluntária do imóvel.

6. A existência de contrato de compra e venda não válido e o recebimento de valores de aluguel por parte da apelante reforçam a inexistência de exclusividade possessória.

7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que não cabe ação possessória entre coerdeiros antes da partilha, salvo prova inequívoca de posse exclusiva anterior, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É lícito ao juiz indeferir prova testemunhal quando considerar o feito suficientemente instruído com as provas documentais. 2. A inexistência de posse exclusiva por herdeiro inviabiliza o pedido de reintegração de posse em face de coerdeiros, devendo eventuais disputas sobre o imóvel serem dirimidas na via do inventário."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I, e 370, parágrafo único; CC, arts. 1.784, 1.791, 1.647 e 496.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2201511/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/05/2023; TJ-GO, AI 5297455-64.2023.8.09.0000, 5ª Câmara Cível, pub. 01/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível
80
06
5
63
-
73
.2021.8.05.0
113
,
em
que
é
apelante

CREUZA SOUZA CRUZ

e a
pelad
o
s

EDIVALDO SOUZA DA CRUZ
e
OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

REJEIT
AR
A PRELIMINAR
de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
AO

RECURSO
,
nos termos do voto do Relator
.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA